Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-53.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014486-53.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CECILIA ROSA CALIXTO - CPF: 008.224.311-57 (EMBARGANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. Alegação de erro material quanto à natureza do contrato e omissão quanto à análise da taxa de juros e à aplicação do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na identificação da espécie contratual, ao se considerar como RMC o que seria contrato de empréstimo pessoal; e (ii) saber se houve omissão na análise da abusividade da taxa de juros pactuada e da aplicação do art. 6o, V, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Verificado erro material na identificação do contrato, que não é de reserva de margem consignável, mas sim de empréstimo pessoal, conforme comprovado nos autos.

4. Reconhecida omissão na análise específica da taxa de juros remuneratórios, sendo constatado que a taxa contratada (9,58% a.m.) supera o limite de 1,5 vez a média de mercado (5,40% a.m.).

5. Ainda que a taxa ultrapasse o limite, não ficou evidenciado desequilíbrio contratual relevante ou vantagem exagerada, especialmente diante da clareza contratual e da livre pactuação.

6. A aplicação do CDC, embora cabível, não conduz à revisão do contrato sem demonstração concreta de onerosidade excessiva, nos termos do art. 6o, V, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material e omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A existência de erro material na identificação da espécie contratual não implica, por si só, nulidade do acórdão, quando não influencia no resultado do julgamento. 2. A taxa de juros superior a 1,5 vez a média de mercado pode ser considerada abusiva, mas sua validade exige análise do caso concreto, sendo necessário comprovar desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada para sua revisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CECILIA ROSA CALIXTO contra acórdão proferido por esta Câmara (ID 274894370), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão e erro material. Sustenta a existência de erro material na fundamentação do julgado, que teria confundido a natureza do contrato objeto da lide, tratando-o como contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), quando na verdade seria um contrato de empréstimo pessoal comum.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios (9,58% a.m.), que ultrapassaria em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,40% a.m.), bem como quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente seu artigo 6o, inciso V, que autoriza a modificação de cláusulas excessivamente onerosas.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (ID 281709883), o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração, argumentando que o recurso revela mero inconformismo com o decidido, não havendo vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste parcial razão à embargante.

Da análise dos autos, constato a existência de erro material na fundamentação do acórdão embargado, que efetivamente fez referência a "encargos próprios do crédito consignado" e ao fato de que o "Apelante optou por pagar valores abaixo do total devido", mencionando aspectos típicos de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), quando, na realidade, o contrato objeto da demanda é um empréstimo pessoal comum (contrato no 455138904), conforme documentação acostada aos autos (ID 257341197).

O erro material, contudo, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que, independentemente da natureza do contrato, a conclusão pela inexistência de abusividade permanece válida pelos fundamentos expostos na sentença de primeiro grau, que foram corretamente mantidos pelo acórdão.

Quanto à alegada omissão sobre a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios, verifico que, de fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre este ponto específico, limitando-se a afirmar a validade dos encargos contratados de forma genérica.

Para suprir tal omissão, esclareço que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as taxas de juros remuneratórios podem ser consideradas abusivas quando superarem em uma vez e meia a média de mercado.

No caso em apreço, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi de 9,58% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações semelhantes à época da contratação (março/2022), conforme dados do Banco Central mencionados na sentença, era de 5,40% ao mês.

Aplicando-se o parâmetro estabelecido pelo STJ, verifica-se que o limite para não configurar abusividade seria de 8,1% ao mês (5,40% x 1,5). Como a taxa contratada (9,58%) supera este limite, configura-se, em tese, a abusividade alegada pela embargante.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento de que a mera superação do parâmetro de uma vez e meia a taxa média não implica automaticamente a caracterização de abusividade, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, inclusive o perfil do contratante, os riscos da operação e demais condições contratuais.

No caso dos autos, embora a taxa contratada supere o parâmetro em questão, não há elementos suficientes que demonstrem a ocorrência de desequilíbrio contratual significativo ou vantagem exagerada por parte da instituição financeira, especialmente considerando que o contrato foi livremente pactuado e suas cláusulas estavam claramente dispostas, inclusive quanto à taxa de juros aplicada.

Ademais, o CDC efetivamente se aplica às relações bancárias, como pacificado pela Súmula 297 do STJ, mas a revisão de cláusulas contratuais com base no art. 6o, V, do CDC depende da demonstração efetiva da onerosidade excessiva, o que, conforme já exposto, não restou suficientemente demonstrado nos autos.

Assim, ainda que reconhecida a omissão apontada, sua integração não conduz à conclusão diversa daquela já adotada pelo acórdão embargado.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para sanar o erro material e a omissão apontados, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025